Tribunal: TJMT
Processo: 0010493-18.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO ITAÚ S. A.

APELADO(S):

ERNANDES TADEU VIEIRA

Vistos, etc.
A questão envolve expurgos nas cadernetas de poupança, em que se busca a reposição de prejuízos advindos dos denominados Plano Collor II.
Todavia, o Núcleo de Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional dos processos em tramitação até conclusão do julgamento do mérito dos respectivos recursos extraordinários
.
No caso ora em análise, “TEMA 285” (RE 6322128/SP), Rel. Min. Gilmar Mendes.
“Tema 285 – Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes o Plano Collor II.”
Assim, por certo, referida decisão de suspensão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça vincula este Tribunal de Justiça, devendo ser cumprida, a teor do art. 1.036, do CPC/2015.
Com tais razões, determino o sobrestamento do feito até a vinda de determinação em contrário da instância máxima, devendo os autos permanecer na secretaria.
Comunique-se ao juízo de piso.
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Des.
Sebastião Barbosa Farias
Relator